Tribunal: TJDFT
Processo: 0034832-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ORDEM PÚBLICA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.

I – A prescrição suscitada nos declaratórios é questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Analisada a matéria e rejeitada a prejudicial.

II – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

IV – Embargos de declaração desprovidos.